Tribunal: TJES
Processo: 5022822-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022822-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO PAULA DA PENHA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022822-89.2021.8.08.0024

RECTE.: JOSÉ ANTONIO PAULA PENHA

RECDO.: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO INTUITO PROTELATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: O autor ingressou com Ação Indenizatória informando que no ano de 2017 ajuizou ação face ao INSS, obtendo êxito em sua pretensão. Foi liberada a ordem de pagamento pelo TRF da 2ª Região, estando a mesma agendada para o dia 12/07/2021, no entanto, o requerido retardou em 17 dias a transferência. Busca com a presente ação a aplicação, sobre o valor recebido, de juros compensatórios, juros de mora, multa e correção monetária, além de danos morais. Em sede recursal, pugnou pela reforma
in totum
da r. sentença.
2. Tese da parte requerida
: Informa que o pagamento de precatórios envolve uma série de requisitos que devem ser cumpridos como forma de segurança, motivo pelo qual não deve prosperar o pedido inicial. Não apresentou contrarrazões, conforme id. 13724907.
3.

Sentença
: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor. Comungo do mesmo entendimento da magistrada de piso e não vejo motivos para acolher os argumentos expostos pelo autor/recorrente. Ficou bem esclarecido que a ordem de pagamento do precatório decorrente do processo n. 0038495-60.2017.4.02.5001 estava agendada para 12/07/2021, contudo, apenas efetivamente ocorreu no dia 30 do mesmo mês, ou seja, com 17 dias de atraso. Embora se reconheça o atraso na transferência do valor, o fato é que não ficou demonstrada qualquer intenção do requerido como locupletamento ilícito ou ato atentatório à dignidade da justiça para se aplicar as penalidades pretendidas (juros compensatórios, juros de mora, multa e correção monetária). Além disso, o pagamento de precatórios deve ser realizado com bastante cautela quanto ao requisito de segurança, principalmente ao envolver quantia vultuosa. Quanto aos danos morais, a simples frustração do recorrente, embora possa gerar certo incômodo, configura mero dissabor, circunstância inerente à dinâmica das relações negociais, não há que se falar em conduta ilícita do recorrido, tampouco necessidade de reparação a título de danos morais,
considerando, ainda, que a demora não ter ocorrido por período exagerado e desproporcional,
motivo pelo qual não é possível acolher o pedido do recorrente. Por fim, no que se refere à aplicação da multa quando do julgamento dos embargos de declaração, vejo por bem mantê-la na íntegra, por vislumbrar, da mesma forma, caráter eminentemente protelatório,
haja vista que tinha a pretensão de revisão do julgado de piso através de instrumento processual inadequado
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas. Honorários indevidos, pela ausência de contrarrazões. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.